Tribunal: TJSP
Processo: 2254911-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Viabilidade. Além da primariedade do paciente, ainda deve ser ponderada a pequena quantidade de entorpecente apreendido na ocorrência (181,24 g de maconha), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça, elementos esses, que em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar. In casu,

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Viabilidade. Além da primariedade do paciente, ainda deve ser ponderada a pequena quantidade de entorpecente apreendido na ocorrência (181,24 g de maconha), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça, elementos esses, que em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254911-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JEFFERSON
CARDOSO ALEXANDRE, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DO PLANTÃO
JUDICIÁRIO DA 05a CJ - JUNDIAÍ - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para substituir a
prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319,
incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254911-46.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. o 2254911-46.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Impetrante: VANESSA MORAIS KISS (Defensoria)
Paciente: Jefferson Cardoso Alexandre
VOTO No 24.138
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória. Viabilidade. Além da
primariedade do paciente, ainda deve ser ponderada a
pequena quantidade de entorpecente apreendido na
ocorrência (181,24 g de maconha), a qual é desprovida de
violência ou grave ameaça, elementos esses, que em seu
conjunto, estão a revelar a desnecessidade da custódia
cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da
custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como
(iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização
do juízo. Ordem parcialmente concedida para confirmar a
liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JEFFERSON CARDOSO
ALEXANDRE, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Maurício
Garibe, do Plantão Judicial da Comarca de Jundiaí, sob a
alegação de sofrer o paciente constrangimento ilegal, consistente
na manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta a impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254911-46.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da prisão preventiva e a carência de
fundamentação idônea, salientando ser o paciente primário e
possuir residência fixa, permanecendo sob o risco de contrair a
COVID-19, no interior da penitenciária onde se encontra
cautelarmente custodiado, razão pela qual deve ser observada a
Recomendação n. o 62/2020, do CNJ, a qual trata de medidas de
contenção à pandemia causada pelo novo coronavírus.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em
seu favor.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
72/74).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fl. 84/85) e, em seu parecer (fls. 88/93), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a
liminar.
Exsurge dos autos (fls. 13/16) que em 23
de outubro de 2020, o paciente foi preso em flagrante, por
violação ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, na Rua
Cristovão Colombo, no. 21, policiais militares o surpreenderam,
em companhia de Michael dos Santos Gonçalves, sob a posse de
29 porções de maconha (181,24 g fl. 42) e R$ 67,00, em espécie,
razão pela qual acabaram detidos e conduzidos ao distrito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254911-46.2020.8.26.0000 -Voto no
4
policial.
Em relação a Michael, por ser considerado
usuário de drogas, foi lavrado termo circunstanciado, seguindo-se
o registro da ocorrência por tráfico, apenas quanto ao paciente.
Em sede de plantão judicial (fls. 67/68),
dispensada a audiência de custódia, nos termos da Resolução no
62/2020 do CNJ, a prisão em flagrante foi convertida em
preventiva, seguindo o pleito da autoridade ministerial, com fulcro
na garantia da ordem pública, salientando-se a elevada
quantidade de entorpecentes apreendidos.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fls. 56/57), apurou-se que o paciente é primário e não
registra antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, além da primariedade do paciente, ainda deve ser
ponderada a quantidade de entorpecente apreendido na
ocorrência (181,24 g de maconha), a qual é desprovida de
violência ou grave ameaça, elementos esses, que em seu
conjunto, estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser sopesado que a revogação da segregação
cautelar, por si só, desacompanhada de qualquer restrição,
enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna
às circunstâncias do caso sub judice.
In casu, melhor solução resulta na
substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254911-46.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o
recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante
do
exposto, pelo meu voto,
confirmo a medida liminar anteriormente deferida e concedo
parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas
cautelares previstas no art. 319, incisos I, IV e V, do Código de
Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator